Tribunal: TJPA
Processo: 0819697-07.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819697-07.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA, MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. TESE REVISIONAL DE NULIDADE DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA NOS AUTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO NÃO ADMISSÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA FINAL REDUZIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio de revisão criminal contra a sentença condenatória transitada em julgado sob o argumento de nulidade do julgado por contrariedade às provas dos autos e redimensionamento da pena dada a fundamentação inidônea utilizada para negativar circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade do julgado por alegada contrariedade às evidências nos autos; e (ii) circunstância judicial negativada com fundamentação genérica.

III. Razões de decidir:

3. A Ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória que já fora fartamente debatida em primeira instância e ratificada em segunda instância sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Revisional que não apresenta provas novas e cabais de inocência, nem comprova depoimentos, exames ou documentos indubitavelmente falsos. Ausência de pressupostos para sua admissibilidade.

4. É cediço que a reavaliação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal é prática permitida de forma excepcional, justificável tão somente quando evidenciada a fundamentação genérica para a negativação de circunstâncias judiciais. No caso concreto, nítida a ofensa ao art. 93 , IX , da Constituição Federal c/c o art. 387, II, do Código Penal, o que permite sua reforma exclusivamente para exclusão dos vetores negativados e, consequentemente, sua redução com alteração de regime.

IV. Dispositivo e tese:

5. Conhecimento parcial. Na extensão, pelo seu provimento.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022

TJ-MG - Revisão Criminal: 2975450-81.2022.8.13.0000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, J. 15/01/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS

TJ-CE - Revisão Criminal: 06298108920248060000 Sobral, Relator: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 1571/2024, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção Criminal

TJ-CE - Revisão Criminal: 06343732920248060000 Cascavel, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 21/10/2024

D
ispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CRFB, ART. 93, IX; CPP, art. 621. CP, art. 59.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A REVISÃO CRIMINAL
e, na extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL 0819697-07.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

REVISIONANDOS: MARIVALDO NUNES DE ALMEIDA E MARCOS PAULO NUNES DE ALMEIDA (Adv Marcos Antônio Pina de Araújo - OAB/PA 10.781)

INCIDÊNCIA PENAL: art. 157, §2º, I e II do CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDONÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Revisão Criminal
proposta por
Marivaldo Nunes de Almeida e Marcos Paulo Nunes de Almeida
, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir sentença condenatória com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Consta da sentença que os revisionandos foram condenados à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e 180 (cento e oitenta) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, I e II, do CP.

Diante da condenação, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio de Apelação pugnando por sua absolvição fundamentada na insuficiência probatória. O recurso foi conhecido e julgado totalmente improcedente em 18.9.2023, conforme Acórdão anexo (id 17469993).

Diante do trânsito em julgado no dia 10.10.2023 (Certidão anexa em id 17469994), agora protocolou a presente Ação Revisional com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade do julgamento por entender pela inexistência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena com a exclusão de vetores cuja fundamentação afirma não encontrar respaldo em elementos concretos.

Inicialmente os autos foram distribuídos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e, posteriormente, à desembargadora Kédima Lyra, sendo que ambas se declararam impedidas nos termos do art. 223, do Regimento Interno do TJPA. Assim, após nova redistribuição, os autos vieram-me conclusos e remetidos à Procuradoria de Justiça que, por sua vez, manifestou parecer ministerial opinando pelo conhecimento parcial da presente Revisão Criminal e, na extensão, pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Na espécie, os revisionandos afirmam o cabimento do presente feito sob os seguintes argumentos que a seguir transcrevo:

No caso em tela, se evidencia o cabimento na medida em que a decisão condenatória sob revisão viola o 1) art. 203 do CPP, já que o motorista criminoso e confesso a que se refere o investigador José Geraldo não existe nos autos e, por isso, seu depoimento não merece ser valorado como prova; 2) art. 59 do CPB e art. 93, IX, CF/88, ante a aplicação da dosimetria da pena sem motivação concreta;

O mesmo art. 621, I, do CPP, admite revisão criminal quando há decisão contrária à prova dos autos. A condenação diz que os irmãos não provaram estarem fora do local do fato, no momento do crime, porque não trouxeram álibi. Contudo, a testemunha Jaqueline Cardoso da Silva afirmou que eles estavam bebendo na frente da casa dela, em um aniversário, no exato momento do fato criminoso – razão pela qual não poderiam ver o carregamento do dinheiro e tampouco ter dado a “parada” do roubo aos verdadeiros criminosos.

Afirmam que a sentença trouxe uma condenação contrária às provas dos autos e que a confissão de um dos envolvidos no crime é ilícita, por fim asseveram que as testemunhas constantes dos autos são de “ouvi dizer”.

De plano, entendo que a revisão criminal não deve ser conhecida.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza
excepcionalíssima
, somente justificada nas hipóteses
taxativas
do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante das hipóteses expressas em lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com o recurso de Apelação,
não devendo ser manejada com o claro propósito de revolvimento do arcabouço fático-probatório
, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou
à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando
ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de pena.

Pela leitura dos argumentos traçados na exordial, bem como pelos documentos anexos, não há dúvidas de que os revisionandos pretendem com a presente Revisão Criminal reabrir discussão que envolve toda a matéria fático-probatória já exaustivamente debatida na origem sob o manto do contraditório e da Ampla Defesa e ratificada em grau de recurso de Apelação, sem trazer aos presentes autos elementos novos e hábeis a comprovar de forma inconteste a inocência ou comprovadamente falsos capazes de assim rescindir a coisa julgada.

Sobre o assunto e em momento extremamente oportuno, o parecer ministerial destacou conceito doutrinário que muito bem esclarece a natureza do instrumento rescisório:

É uma medida excepcional cabível apenas nas situações expressamente previstas em lei. Sua aplicação deve ser restrita, exatamente para preservar também o instituto da coisa julgada. Logo, “não se pode aplaudir a linha doutrinária que tende a ver na revisão criminal um meio comum de impugnação da decisão judicial, equiparável à apelação”, por exemplo. (PELLEGRINI, 2009, p. 237).

Acerca do assunto, vejamos entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ENTENDIMENTO DA DEFESA TÉCNICA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1.
Não tendo a defesa técnica vislumbrado nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal para fundamentar a propositura da presente ação revisional, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe
. 2. Pedido Revisional não conhecido. (TJ-MG - Revisão Criminal: 2975450-81.2022.8.13.0000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado
. 2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência
. 6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Verifico que as alegações ora apresentadas nesta ação rescindenda foram objeto de inconformismo na Apelação, a qual foi devidamente analisada e julgada no Acórdão de relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que concluiu pelo total improvimento de seus pedidos.

Conforme muito bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

In casu, não há nos autos provas inequívocas do alegado pelo Requerente, posto que limitou-se a tratar de argumentos já discutidos ao longo da ação penal, o que não tem validade probatória necessária para desconstituir uma sentença penal condenatória transitada em julgado, pelo que se tornaria necessário, diante do impedimento de dilação probatória da ação revisional, a realização de ação cautelar de justificação judicial prévia, que é o procedimento próprio para a produção da prova a que se refere o Requerente.

Por fim, quanto ao pleito de reforma da dosimetria sustentado pelo argumento de que foi utilizada fundamentação inidônea, mais uma vez resta confirmada a tentativa de transformar a Ação de Revisão Criminal em Apelação cuja natureza recursal e seu amplo poder devolutivo difere e muito da natureza da Ação Revisional, autônoma e restrita às hipóteses taxativas da lei, desde que calcada em provas irretorquíveis.

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional e desprovidos de novas provas, válidas no mundo e sentido da lei, os revisionandos pretendem o simples reexame da matéria já analisada pelo juízo de primeiro grau e ratificada pela 2ª instância, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP, com o claro intuito de violação à garantia constitucional da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, por ausência de seus pressupostos.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024